Tribunal: TJBA
Processo: 0507254-09.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507254-09.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA JULIA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ROMILSON LEAL DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMARCATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A ação possessória cumulada com demarcatória demanda, ordinariamente, prova técnica topográfica para delimitação da área controvertida e verificação de eventual esbulho ou turbação, sendo a perícia reconhecida como essencial pelo próprio Juízo de origem.

O art. 98, §1º, VI, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito, não podendo o beneficiário ser compelido a antecipar tais despesas.

Por sua vez, o art. 95, §3º, do CPC determina que, sendo a parte beneficiária da gratuidade, a perícia deve ser custeada com recursos públicos, conforme disciplinado pelo Tribunal.

Já o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, o que abrange a viabilização dos meios probatórios indispensáveis à adequada instrução do processo.

A transferência ao jurisdicionado hipossuficiente das dificuldades estruturais relativas à remuneração de peritos esvazia o direito fundamental de acesso à justiça e viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

A aplicação do art. 373, I, do CPC como regra de julgamento pressupõe a efetiva oportunidade de produção da prova necessária ao cumprimento do ônus probatório, o que não ocorre quando a própria dinâmica processual inviabiliza a realização da prova essencial.

A improcedência fundamentada na ausência de prova técnica cuja produção foi obstada por exigência indevida de custeio caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0507254-09.2017.8.05.0146
,

em que figuram, como
Apelante - RITA JULIA DO NASCIMENTO SANTOS
e, como
Apelad
o
- ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para anular
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5